Tribunal: STF
Processo: MS 22801
Classe: MS
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-17
Data de publicação: 2007-12-17

Ementa:
EMENTA
Mandado de Segurança. Tribunal de Contas da União. Banco
   Central do Brasil. Operações financeiras. Sigilo.
1. A Lei
   Complementar nº 105, de 10/1/01, não conferiu ao Tribunal de
   Contas da União poderes para determinar a quebra do sigilo
   bancário de dados constantes do Banco Central do Brasil. O
   legislador conferiu esses poderes ao Poder Judiciário (art. 3º),
   ao Poder Legislativo Federal (art. 4º), bem como às Comissões
   Parlamentares de Inquérito, após prévia aprovação do pedido pelo
   Plenário da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
   plenário de suas respectivas comissões parlamentares de inquérito
   (§§ 1º e 2º do art. 4º).
2. Embora as atividades do TCU, por sua
   natureza, verificação de contas e até mesmo o julgamento das
   contas das pessoas enumeradas no artigo 71, II, da Constituição
   Federal, justifiquem a eventual quebra de sigilo, não houve essa
   determinação na lei específica que tratou do tema, não cabendo a
   interpretação extensiva, mormente porque há princípio
   constitucional que protege a intimidade e a vida privada, art. 5º,
   X, da Constituição Federal, no qual está inserida a garantia ao
   sigilo bancário.
3. Ordem concedida para afastar as
   determinações do acórdão nº 72/96 - TCU - 2ª Câmara (fl. 31), bem
   como as penalidades impostas ao impetrante no Acórdão nº 54/97 -
   TCU - Plenário.